Tribunal: CARF
Processo: 11070.900030/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.900030/2017-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.098 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
LATICÍNIOS FRIZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
FRETES TRIBUTADOS..
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS. COMBUSTÍVEIS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS
EM
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com
peças de reposição, serviços, combustíveis, e serviços consumidos em veículos
automotores, desde que comprovadamente utilizados no processo produtivo,
observados os demais requisitos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos legais, nos seguintes
termos: I. Por maioria de votos, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negou provimento: II. Por unanimidade de votos, em relação a (2) peças de reposição,
serviços e combustíveis, desde que comprove sua utilização no processo produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900030/2017-67
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e por bem relatar os fatos ocorridos no processo,
reproduzo o relatório DRJ:

Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório (fl. 12) proferido pela
DRF/Santo
Ângelo/RS,
em
04/09/2017,
rastreamento
no
125890433,
que
reconheceu
parcialmente
o
crédito
da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo vinculado ao
mercado interno não tributado referente ao primeiro trimestre de
2015, pleiteado no PER/Dcomp no 36819.83201.210915.1.1.18-
1709, emitido com base no Relatório Fiscal DRF/SAO/SAORT (fls.
14/20), o qual analisou os pedidos de ressarcimento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do 1o trimestre de 2015
ao 3o trimestre de 2016.
Na Relatório Fiscal, explica a fiscalização que a análise dos
créditos foi realizada por amostragem, mediante o confronto da
EFD - Contribuições com as notas fiscais e a contabilidade
auxiliar apresentada pelo contribuinte. E, no decorrer do
procedimento foram encontradas inconsistências nos créditos
referentes a despesas de bens e serviços utilizados como insumos,
fretes e ativo imobilizado que resultaram na glosa de valores
utilizados na base de cálculo dos créditos e o deferimento parcial
do pedido de ressarcimento, no valor de R$ 22.176,27 (glosa de R$
8.697,31).
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 15/09/2017,
a interessada apresentou, em 13/10/2017, Manifestação de
Inconformidade (fls. 31/42), por meio da qual, inicialmente, faz
uma síntese dos fatos e afirma que as glosas são indevidas,
conforme passa a demonstrar.
No tópico II – Do Direito, subtópico 1. “Dos Créditos Sobre Bens
e Serviços Utilizados como Insumos”, explica que, para a glosa
efetuada em relação a despesas com equipamentos de proteção
individual, a fiscalização adotou o conceito restritivo de insumos,
que não é o entendimento adotado pela maioria da jurisprudência
e doutrina. Cita e transcreve decisões do CARF que aplica uma
interpretação mais abrangente sobre insumo e reconhece o direito
ao crédito de PIS e Cofins sobre luvas, calçados e vestimentas
adquiridos para empregados em razão da condição de
imprescindibilidade do uso para continuidade da atividade. No
tocante à glosa de serviços e as partes e peças para
reposição/manutenção de máquinas e equipamentos, cita, dentre
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

outras, a Solução de Divergência COSIT no 35/08 no sentido de
que geram direito ao desconto de crédito as despesas com
reposição, não incluídas no ativo imobilizado, e utilizadas em
máquinas que fazem parte do processo produtivo.
No subtópico 2. “Dos Créditos Sobre as Despesas de Frete sobre
Compras", relata que os créditos decorrentes das despesas de frete
sobre compras que foram glosados são dispêndios considerados
custos de aquisição das mercadorias. Alega que, embora o frete
componha o custo de aquisição, não guarda relação de tributação
com o item transportado. Trata-se de insumo que enseja o crédito
por guardar relação de essencialidade e pertinência no processo
produtivo desenvolvido. Cita e transcreve trechos de Soluções de
Consulta e decisões do CARF, que firmam esse entendimento.
Diante do exposto, requer o recebimento e processamento da
manifestação de inconformidade, de forma a reconhecer os
créditos ora glosados pela autoridade fiscal.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto pela DRJ assim
constando na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 MATÉRIA NÃO
CONTESTADA.
Consideram-se definitivas as glosas efetuadas relativamente
aos itens que não foram expressamente contestados.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço
creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
Por se tratarem de bens especificamente exigidos pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens
por parte da mão de obra empregada nessas atividades, os
equipamentos de proteção individual são considerados
insumos e geram direito ao crédito da contribuição para o
PIS/Pasep.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVO
IMOBILIZADO. DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO
E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

Os dispêndios com peças de reposição e serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado somente geram créditos da não cumulatividade
quando empregados em bens utilizados no processo
produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO E
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE
TERCEIROS.
Os dispêndios com construção e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros devem ser levados ao ativo
imobilizado gerando créditos não cumulativos
calculados sobre os valores de depreciação mensal dos bens
utilizados nas atividades da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos submetidos à
alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição para o
PIS/Pasep no regime não cumulativo, uma vez que não havendo a
possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos
produtos transportados, também não haverá para o gasto com o
transporte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) conceito de insumo no REsp no 1221170/PR – STJ;
b) dos créditos sobre as despesas de frete sobre compras;
c) dos serviços, peças e combustíveis utilizados em frota própria;
d) pedido de produção de provas;
e) cancelamento de débitos cobrados pela fiscalização;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
1
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente a lide é trava referente ao direito ao crédito de insumo
PIS/COFINS.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo do
PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema,
vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei
no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese
definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de
2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014.
Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o
tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não
se confunde com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS.
Nesta, relativa a impostos, a sistemática do encontro de contas
entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que serão
aplicados nos produtos industrializados que serão comercializados
pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição
de insumos encontra-se destacado na nota fiscal e será ele, e tão
somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física;
enquanto que no percebimento de receitas, base de cálculo das
contribuições, tem-se um complexo de atividades envolvidas que
extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não
é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou produto – o
que pode se constituir em parte ínfima da atividade global do
sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais
não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos
na etapa anterior da cadeia de produção, mas a um conjunto de
bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não
cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a previsão legal
da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos
de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens
e serviços que se apresentem como necessários para o
funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo
configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados
à ideia de continuidade ou manutenção do fator de produção, bem
como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal
os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que
configure mera conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem
alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não
interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e
melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da pessoa
jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser,
efetivamente, absorvidos no processo produtivo que constitui o
objeto da sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Delimitado o conceito acima, passo a fazer analise do pleito pela contribuinte.
2
DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS DE LEITE

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

A contribuinte faz o pleito do crédito sobre fretes na compras de produtos
(leite) cujo o ônus fora suportado pela contribuinte. Aduz a contribuinte que seu crédito foi
glosado pela seguinte fundamentação:
A autoridade fiscal afirmou em relatório fiscal DRF/SAO/ SAORT que os
fretes sobre compras deveriam integrar o valor da nota fiscal de
aquisição das mercadorias, considerando-os componentes do custo de
aquisição do item adquirido, sendo à eles (fretes) dispensado igual
tratamento tributário dado ao item adquirido (leite).
Sendo que o item adquirido, segundo a autoridade fiscal, estaria
suspenso da incidência dasreferidas contribuições por força do art. 9o, II,
da Lei no 10.925/04, tal crédito não poderia ser efetuado, sendo à ele
aplicado o crédito presumido de que trata o art. 8o da referidalegislação.
(...)
As respectivas Leis que consubstanciam os créditos ditos
ordinários das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS (Leis no
10.637/02 e 10.833/03), no art. 3o, definem a possibilidade de
crédito sobre insumos, conforme segue:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

(...)
O serviço de transporte (frete) adquirido de pessoa jurídica, cujo
ônus fora suportado pelo contribuinte in casu, trata-se de
insumo que enseja o crédito ora pleiteado, por guardar
relação de essencialidade e pertinência no processo
produtivo/atividade desenvolvida pelo contribuinte. Cabe
salientar que tais fretes se dão em decorrência da necessidade do
contribuinte, haja vista sua atividade fim – fabricação de laticínios
-, em transportar o leite do respectivo produtor à fábrica, sob pena
de não dispor no parque fabril do que há de mais essencial na
atividade que desenvolve, o leite.
No tocante aos créditos sobre frete de compra de leite,
inclusive de empresa do mesmo segmento (Laticínio),
avaliando-se o mesmo produto (leite), nas mesmas
condições do ora analisado em epígrafe, o CARF também já
se manifestou no sentido de conceder o direito aos créditos,
qual, resgatando entendimento da Turma posicionado no acórdão
no 3302002.922, de relatoria da Conselheira Maria do Socorro
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

Ferreira Aguiar, fez constar no Acórdão no 3302003.098 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, os seguintes termos:

A glosa foi mantida pela DRJ nos termos do inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, assim constando no voto:

Por conseguinte, o entendimento dominante na RFB é o de que
quando é vedado o crédito de PIS/Pasep e de Cofins em relação ao
bem adquirido, também não haverá tal direito em relação aos
dispêndios com seu transporte. O crédito sobre o valor do frete na
aquisição é permitido apenas quando o bem adquirido for passível
de creditamento e na mesma proporção em que esse ocorrer, já
que o frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado.
Desse modo, as despesas de fretes de bens não tributados não são
passíveis de creditamento, em conformidade com o inciso II, do §
2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, que impede o cálculo do
crédito se não houve o pagamento da contribuição do bem
adquirido. Ora, se não houve o pagamento da contribuição na
entrada, não há como ser calculado o crédito sobre os bens
adquiridos e, via de consequência, também não há direito ao
creditamento sobre as despesas de fretes nas referidas aquisições.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas de créditos
efetuadas em relação às despesas de frete pago na compra de leite,
por se tratar de bens que não geram créditos básicos, eis que
submetidos à alíquota zero, conforme determinação do art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004, assim como as despesas com frete na
compra de bonés promocionais, haja vista que não são bens
vinculados ao processo produtivo e, consequentemente, não podem
gerar créditos.

Ocorre que a glosa se deu por conta dos fretes terem alíquota zero, essa turma
já se manifestou em caso análogo aduzindo que o direito ao crédito do frete só existe em caso
dos fretes tenham sido tributados, vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010 (...) CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei. (...)” (Processo no 10410.901489/2014-
74; Acórdão no 3201- 006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis; sessão de 23/10/2019)

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes, mas desde que tais fretes
tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

3
DOS SERVIÇOS , PEÇAS E COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM FROTA
PRÓPRIA

A contribuinte busca reversão das glosas “com combustível utilizado em frota
própria, bem como os serviços e peças de manutenção utilizado em tais veículos/caminhões
estão associados às atividades de transporte e comercialização dos produtos processados pelo
contribuinte”.
Invoca seu direito com fulcro no art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003 e colaciona
precedentes do CARF.
Quanto a tal matéria a DRJ negou provimento, pelos seguintes argumentos:
Conclui-se que os serviços de manutenção e os bens de reposição
de máquinas e equipamentos podem gerar o direito ao crédito,
desde que os bens a eles vinculados sejam utilizados no processo
produtivo.
No caso concreto tem-se que os serviços de manutenção e as
partes e peças referem-se a veículo (do tipo caminhão), que, de
acordo com a fiscalização (item 4.3 do Relatório Fiscal), não é
utilizado no processo produtivo e, dessa forma, não pode ser
caracterizados como insumos:
“(...) Embora tenha o serviço de transporte como parte de suas
atividades no objeto social, a contribuinte não possui receitas de
frete, não podendo, portanto, apurar créditos sobre veículos.
Como também não se trata de bem utilizado na produção, nem de
bem para locação a terceiro, tal imobilizado foi excluído da base
de cálculo”
Mantém-se, portanto, as glosas efetuadas pela fiscalização.

O argumento utilizado pela fiscalização em manter a glosa, foi sob o
fundamento que a contribuinte não teria receita com frete e por tal razão não seria utilizado no
processo produtivo.
Entendo de maneira diversa, não há necessidade que exista tal receita, devendo
de restar claro que tal gasto foi empregado diretamente no processo produtivo. Nesse sentido:

Numero
do
processo:10930.003829/2004-59
Turma:3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Tue Nov
28 00:00:00 BRST 2017 Data da publicação:Fri Feb 09 00:00:00
BRST 2018 Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins Período de apuração: 01/07/2004 a
30/09/2004 COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO
DE INSUMOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE A legislação das
Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de
créditos. Não há previsão legal para creditamento sobre a
aquisição de uniformes/vestimentas, cuja aplicação não seja em
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

decorrência de exigências legais, além da necessária comprovação
de sua utilização diretamente no processo produtivo. Da mesma
forma os combustíveis e lubrificantes só dão direito ao crédito se
utilizados diretamente no processo produtivo. Acata-se os créditos
da aquisição de equipamentos de proteção individual em razão de
seu necessário consumo, com o tempo, durante o uso no processo
produtivo. COFINS NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. No presente caso, as glosas referentes a cesta básica,
vale transporte, assistência médica/odontológica, materiais de
manutenção/conservação, materiais químicos e de laboratórios,
materiais de limpeza, materiais de expediente, outros materiais de
consumo, serviço temporário, serviços de segurança e vigilância,
serviços de conservação e limpeza, serviços de manutenção e
reparos, outros serviços de terceiros, exportação e gastos gerais,
não são essenciais ao processo produtivo da Contribuinte. Recurso
Especial do Contribuinte Provido em Parte.
Numero da decisão:9303-005.920 Nome do relator:RODRIGO DA
COSTA POSSAS

Numero
do
processo:10935.004861/2010-50
Turma:3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Tue Sep
19 00:00:00 BRT 2017 Ementa:CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período
de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. PEÇAS E PARTES DE
REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EMPREGADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO. Considerando, no caso vertente, que o sujeito
passivo é pessoa jurídica de direito privado, produtora de ovos
férteis, pintos de um dia, fabricação de ração e exportação de ovos
férteis e pintos de um dia, deve-se conferir que a fabricação de
ração integra também a sua cadeia de produção. Sendo assim, em
respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito
passivo, para fins de definição e enquadramento como insumo
para a constituição de crédito de PIS e de Cofins, nos termos do
art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/02, é de se impor a constituição de crédito das
contribuições sobre os gastos com a aquisição de peças e partes de
reposição e manutenção, quais sejam, correias, abraçadeiras,
válvulas, rolamentos, contactor, parafusos, disjuntor, chaves,
tubos, retentores, óleo motor, lona de freio, filtros, materiais de
manutenção e peças de reposição de máquinas e equipamentos.
Eis tais itens serem empregados no processo produtivo e
essenciais à atividade do sujeito passivo, enquadrando-se no
conceito de insumo. FRETES DE INSUMOS. Cabe encartar no
conceito de insumos os fretes de insumos empregados no processo
produtivo, vez serem essenciais à atividade do sujeito passivo.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES
UTILIZADOS
NOS
SETORES PRODUTIVOS Constatado que os combustíveis e
lubrificantes são utilizados no processo fabril, eis que
direcionados aos equipamentos de fabricação das rações
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

balanceadas para as aves, ao sistema de comedouros, às
campânulas de aquecimento ou às máquinas de aquecimento, aos
motores de ventilação, dentre outros, é de se impor a constituição
de crédito das contribuições sobre os gastos com os referidos
combustíveis
e
lubrificantes.
CONCEITO
DE
INSUMO.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. Os gastos com serviços de conserto de motores
elétricos, de aferição de balanças, de lavagem de veículos, de pá
carregadeira, de retroescavadeira, mecânicos, de recapagem de
pneus, de assistência técnica em veículos, de aferição elétrica de
troca de rolamentos e de conserto de motor utilizados diretamente
no processo produtivo devem ser considerados serviços essenciais
à atividade do sujeito passivo, gerando direito a constituição de
crédito das contribuições ao PIS e à Cofins. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. Considerando que
as máquinas e equipamentos são utilizados nos aparelhos das
granjas sistema de comedouro e sistema de ventilação e na
fabricação de ração, sendo essenciais à sua atividade, é de se
impor a constituição de crédito das contribuições sobre tais
máquinas e equipamentos. Cabe trazer que a fábrica de ração
para a alimentação das aves matrizes, tem, entre outros, como
principais equipamentos, máquinas para pré-limpeza, moega de
recepção de grãos, moega de abastecimento de ingredientes,
moega do misturador, silos de armazenagem, moinhos, helicoides,
elevadores,
empilhadeira,
balanças,
painel
de
controle,
misturador, pallets, pulmão, tanque para óleo, tanque para
acidificante de ração e silos de expedição. AQUISIÇÃO DE BENS
À ALÍQUOTA ZERO. MATRIZES. PINTOS RECRIADOS E
PINTOS DE UM DIA A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero
não dá direito a crédito das Contribuição não cumulativa.
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
COMPUTADORES E VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO. No presente caso, as glosas referentes a
Computadores e Veículos por não se tratar de insumos essenciais
ao processo produtivo da Contribuinte, impede a geração de
créditos. Os computadores e veículos automotores são bens do
ativo imobilizado, já contemplados com a possibilidade de
creditamento, despesas de depreciação calculada em 60 meses.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC SOBRE O
RESSARCIMENTO DE SALDOS CREDORES DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. Em regra, não incide correção monetária
sobre créditos escriturais. O artigo 13 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, veda atualização monetária ou incidência de
juros sobre os respectivos valores.
Numero da decisão:9303-005.679 Nome do relator:Demes Brito

Ainda essa Turma julgadora:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.098 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900030/2017-67

CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS.
COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES. TACÓGRAFOS. FILTROS
DE ÓLEOS. OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS UTILIZADOS
EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios
com peças de reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes,
tacógrafos, filtros de óleos e outros produtos e serviços
consumidos em veículos automotores, desde que comprovadamente
utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos
da lei.
Processo no 10410.901489/2014-74. Acórdão no 3201-006.043.
Hélcio Lafetá Reis - Relator

Nesse contexto, acolhe-se o direito a crédito em relação a esses itens, mas
desde que o Recorrente comprove sua utilização no processo produtivo, observados os demais
requisitos legais, devendo apresentar demonstrativo de apuração, amparado em sua escrita fiscal,
bem como nos documentos que a embasam, sob pena de indeferimento do crédito respectivo.

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito
DAR PROVIMENTO para reverter as glosas relativas (i) aos fretes tributados no transporte de
insumos não sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins (ii) a peças de reposição,
serviços e combustíveis, desde que o Recorrente comprove sua utilização no processo produtivo,
observados os demais requisitos legais.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital